Tribunal: TJSP
Processo: 1119346-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000425655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119346-55.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SONIA
REGINA DO NASCIMENTO VASQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1119346-55.2019.8.26.0100 - Sr
2
Voto n.o 19002
Apelação n.o 1119346-55.2019.8.26.0100 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Sonia Regina do Nascimento Vasques
Apelado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI
Não Padronizados
Juiz (a): Claudio Antonio Marquesi
Apelação. Ação de indenização por danos morais c.c.
inexigibilidade de débito. Ausência de comprovação de lastro
jurídico a justificar a negativação impugnada. Inexigibilidade
reconhecida. Valor da indenização por danos morais majorado.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
197/202, cujo relatório adoto em complemento, que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação de indenização por danos morais c.c. inexigibilidade de débito, proposta
por Sonia Regina do Nascimento Vasques contra Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizados, para confirmar a liminar
concedida e declarar a inexigibilidade e nulidade do débito negativado em nome da autora,
bem como para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização moral,
acrescido de juros e correção monetária limitados à taxa SELIC, a partir da data da sentença.
Em razão da sucumbência mínima do autor, a ré foi condenada ao pagamento integral das
custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, a autora sustenta que o valor de R$ 1.000,00,
fixado a título de danos morais deve ser majorado, uma vez que não é capaz de reparar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1119346-55.2019.8.26.0100 - Sr
3
danos causados que a ré lhe causou, em razão da tamanha humilhação sofrida, bem como é
ineficaz para a correta aplicação da teoria do desestímulo, pois, para uma empresa deste
porte, o valor arbitrado é totalmente irrisório. Requer o provimento do recurso para que seja
majorado o valor fixado a título de danos morais para 50 salários mínimos, aplicando-se a
súmula 54 do STJ (fls. 205/220).
Recurso tempestivo, anotada a gratuidade concedida à apelante
(fls. 34).
O apelado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença (fls. 224/235).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A autora alega na inicial, em síntese, que ao tentar efetuar compras
no comércio local teria tomado conhecimento de que seu nome havia sido incluído nos
cadastros do SPC/SERASA pela ré em virtude de débitos que lhe foram atribuídos, referente
ao suposto contrato no. 20387904 no valor total de R$ 4.037,78. Sustenta ter suportado
danos morais pela injusta inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e pela
ausência de notificação prévia. Requer a declaração de inexistência da dívida, a nulidade do
apontamento, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de
danos morais em valor não inferior a R$ 30.000,00.
O réu, em contestação, em síntese, alega que por o Banco
Santander por meio da assinatura de Contrato de Cessão de Créditos e Aquisição de Direitos
cedeu parte da carteira de direito de créditos financeiros de sua titularidade referente a
operações comerciais e cartão de crédito ao cessionário/apelado. Aduz que a notificação não
constitui requisito formal obrigatório para a validade e eficácia da cessão de crédito.
Argumenta que não praticou ato ilícito, tampouco houve a comprovação do dano, motivo
pelo qual não há de se falar em obrigação de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1119346-55.2019.8.26.0100 - Sr
4
O âmbito recursal cinge-se a respeito da majoração do valor
arbitrado a título de danos morais.
Quanto aos danos morais, desnecessária, no caso, a prova do dano
objetivo à imagem da autora ou mácula ao seu bom nome e reputação, vez que em se
tratando de dano moral não se podia exigir prova direta.
O prejuízo moral, portanto, está comprovado in re ipsa, com a
anotação indevida do nome da autora (fls. 32/33), em consonância com o magistério do
ilustre doutrinador Antonio Jeová dos Santos:
“O direito à indenização, o injusto suscetível de ressarcimento,
nasce do próprio ato, do lançamento do nome da vítima no rol
destinado a inadimplentes. Nada de exigir prova acerca da
angústia e humilhação que o ofendido nem sempre se submete.”
(in Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a
edição, 2003, página 463).
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu a respeito:
“1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido
de que não cabe falar em falta de comprovação do dano moral,
uma vez que a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor
em cadastros restritivos de crédito geram dano moral in re ipsa,
está em sintonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça. Aplicável, portanto, à espécie, o óbice da Súmula 83 desta
Corte.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
190.658/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013).
Esta 37a Câmara, em casos semelhantes, decidiu no mesmo
sentido:
“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1119346-55.2019.8.26.0100 - Sr
5
CRÉDITO - DÍVIDA PARCELADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de Proteção ao
Crédito. Indenização por danos morais. Pretensão de que seja
afastada a indenização ou reduzido seu valor. INADMISSIBILIDADE: A inclusão indevida no rol de
inadimplentes causa constrangimentos ao consumidor, o que por
si só constitui dano moral a ser indenizado. A indenização foi
fixada em valor razoável e proporcional. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
0017452-83.2011.8.26.0019,
Relator
ISRAEL
GÓES
DOS
ANJOS, j. 19.3.13).
E, ainda:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA. Pretensão de ver declarada a
inexistência da obrigação cambial em razão do pagamento da
duplicata. ADMISSIBILIDADE: O Banco apelante não se
incumbiu do ônus de verificar a existência e a validade do título a
ele transferido. O Banco cessionário tem a incumbência de se
certificar se a duplicata que está adquirindo tem causa e foi
sacada legitimamente, sob pena de recebendo ele uma duplicata
“fria” ter de suportar as consequências de sua negligência e
imprudência.”
(APELAÇÃO
CÍVEL
No
0102538-12.2007.8.26.0100, Rel. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j.
16.08.2012).
“DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE
CRÉDITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - APELO DO
RÉU - DUPLICATA SEM LASTRO - Ausência de prova de entrega
das mercadorias - Negócio jurídico subjacente não consumado -
Duplicata sem causa - Título de crédito inexigível Protesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1119346-55.2019.8.26.0100 - Sr
6
indevido.” (Apelação no 0010294-74.2007.8.26.0323, Rel. TASSO
DUARTE DE MELO, j. 10.02.2011).
Inexiste norma legal específica para a fixação do valor da
indenização, pautando-se a doutrina e jurisprudência pelo princípio da razoabilidade,
levando-se em conta a gravidade do dano e o nível socioeconômico das partes.
A respeito dos critérios para a fixação do valor do dano moral,
enfatizou o STJ:
“A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o
arbitramento deva operar-se com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas
atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio, orientando-se
o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência
e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à
situação econômica atual e as peculiaridades de cada caso.”
(REsp 171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/1998, DJ
05/10/1998, p. 102).
Também deve ser observada a dupla função da indenização:
compensar a vítima pelos danos suportados e punir o ofensor pelo ato realizado, conforme
bem destacou a ilustre Ministra ELIANA CALMON:
“O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo
de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando
minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a
reincidir.” (REsp 604801 / RS, j. em 23/03/2004).
A propósito, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1119346-55.2019.8.26.0100 - Sr
7
“A indenização por dano moral deve ser arbitrada em quantia fixa
e não deve ser fonte de enriquecimento, nem pode, também, ser
fixada em valor inexpressivo, sendo de rigor, em sua
quantificação, a valoração da intensidade da culpa e as
circunstâncias em que ocorreu o evento danoso.” (Apelação Cível
n.o 261.957-2, 16.a Câmara Civil, Relator Desembargador Pereira
Calças, j. em 13.06.1995, JTJ 174/49).
No mesmo sentido, doutrina YUSSEF SAID CAHALI:
“A indenização deve ser arbitrada pelo juiz com precaução e
cautela, de modo a não proporcionar enriquecimento sem justa
causa da vítima; a indenização não deve ser tal que leve o ofensor
à ruína nem tanto que leve o ofendido ao enriquecimento ilícito”.
“A equidade, portanto, deve estar presente no espírito do
julgador.” (Dano Moral, editora Revista dos Tribunais, 2.a edição,
página 263).
Ressalte-se que as negativações apontadas a fls. 179 são
posteriores à impugnada nos autos, não sendo aplicável ao caso o teor da Súmula 385 do
STJ.
Por conseguinte, levando-se em conta os parâmetros acima, bem
como o comumente fixado por esta Colenda Câmara, impõe-se a majoração do valor da
indenização fixada a título de compensação pelos danos morais para R$ 10.000,00, quantia
mais consentânea com os parâmetros acima e com o comumente arbitrado por esta Câmara
em casos semelhantes. Não é o caso de acolhimento do valor inicialmente pleiteado pela
autora por ser excessivo e provocaria enriquecimento indevido. Daí a razão para o
provimento apenas parcial do recurso. O valor fixado deverá ser corrigido monetariamente
desde a publicação do acórdão e acrescidos de juros de 1 % desde o evento danoso, ou seja,
desde a negativação indevida (22.01.2016 fls. 32).
Destarte, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido para
o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, nos termos da
fundamentação desta. No mais, a r. sentença apelada deve ser mantida pelos seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1119346-55.2019.8.26.0100 - Sr
8
fundamentos e pelos ora acrescentados, inclusive quanto ao percentual dos honorários
advocatícios (10 % do valor da condenação).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)